Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-29.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACORDO DE DIVÓRCIO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da agravada pessoa física e da agravada pessoa jurídica, indefere tutela de urgência para determinar a quitação imediata de dívida ou o depósito judicial do valor controvertido, bem como a exclusão do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada à exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes ou à imposição de quitação ou depósito judicial da dívida.
3. Analisar a existência de urgência diante do lapso temporal entre a homologação do acordo de divórcio e o ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acordo de divórcio homologado em 2021 atribui à agravada a integralidade das quotas da empresa e o dever de assumir os passivos empresariais, com previsão de quitação da dívida no prazo de 48 horas após a homologação.
5. A negativação do nome do agravante apresenta caráter atual, contudo os fatos que ensejam a inscrição decorrem de situação pretérita, pois o agravante aguarda aproximadamente cinco anos para buscar o cumprimento do acordo judicial, o que afasta a urgência necessária à concessão da tutela provisória.
6. O próprio agravante informa que o alegado prejuízo decorrente da negativação já se manifesta desde 2022, quando toma ciência da ausência de pontuação mínima para obtenção de financiamento, bem como que há controvérsia entre as partes acerca da dinâmica dos fatos e da origem da dívida.
7. A controvérsia demanda esclarecimento da relação obrigacional, da responsabilidade pelo débito e das circunstâncias da inscrição nos cadastros restritivos, circunstâncias que exigem contraditório, ampla defesa e dilação probatória, inviáveis em sede de cognição sumária.
8. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 300.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0727690-54.2024.8.07.0000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 21/11/2024.